Tribunal: TCU
Processo: 029.596/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Elidamar Almado Vieira da Gama, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip (atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) constatou que a função de "Supervisor de Seção - FC-6" exercida efetivamente pela interessada foi, após os períodos mencionados no ato concessório de aposentadoria, transformada na função de "Chefe de Seção - FC-6", proporcionando aumento indevido dos valores pagos a título de quintos/décimos para a Sra. Elidamar Almado Vieira da Gama; Considerando que a incorporação de quintos/décimos deve ocorrer com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida pela ex-servidora, segundo a jurisprudência do TCU ( v.g .: Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 2535/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 3591/2017-TCU-Segunda Câmara , ambos do relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro; e Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da então Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Elidamar Almado Vieira da Gama e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.596/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elidamar Almado Vieira da Gama (XXX.062.051-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.1.3. altere a rubrica "5 - VPNI - Quintos (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) ", nos proventos da ex-servidora, de modo que a incorporação de quintos/décimos ocorra com base na remuneração da função efetivamente por ela exercida; 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Elidamar Almado Vieira da Gama, livre da irregularidade constatada, promova o seu cadastramento no e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.